Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000641-90.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1005961-44.2019.8.11.0037, ajuizada por SÉRGIO LUIZ COSTA e NELI MARIA VEIT COSTA, deferiu a tutela antecipada, autorizando os Agravados a consignarem judicialmente as mensalidades do plano de saúde, na quantia de R$ 2.087,40 (dois mil oitenta e sete reais e quarenta centavos).
Determinou, ainda, seja mantido o fornecimento de todos os serviços prestados pela requerida/Agravante e prescritos por profissionais médicos.
Inconformada, a Recorrente alega que o contrato no qual os Agravados estão vinculados é coletivo e fora celebrado entre a Seguradora de Saúde e a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, portanto o reajuste é convencionado pelas partes e não segue os parâmetros da agência nacional de saúde (ANS) como nas avenças individuais.
Esclarece que o aumento das mensalidades do plano de saúde dos Agravados se deu em razão da mudança de faixa etária de ambos, pois a Agravada Neli vai completar 60 anos em 2020 e o Agravado Sérgio já completou 60 anos de idade, conforme documentos de identidade anexos ao ID 30453452.
Defende que o reajuste anual está expresso no item 15.6 da cláusula XV do contrato, sendo essencial para o seu equilíbrio econômico-financeiro.
Salienta também que o reajuste, que foi de 108,39%, é negociado anualmente com Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, e aplicado na base do contrato, que no caso é o mês de outubro.
Argumenta que não há qualquer ilegalidade ou abuso, e aponta a necessidade da prestação de caução.
Forte nesses argumentos, sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela em favor dos Recorridos e, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do agravo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois, em que pese os Agravados terem aderido à modalidade coletiva que contém a previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária (item 15.6 da Cláusula XV – Contrato Id.24916842), entendo ser necessária dilação probatória para evidenciar possível desproporcionalidade no reajuste, uma vez que ficou demonstrado que houve um aumento da mensalidade do ano de 2019 para 2020 de pouco mais de 100%, o que soa um tanto quanto desarrazoado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, ao contrário, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira dos Agravados, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.
É verdade que ambas as partes podem sofrer pela reciprocidade da irreversibilidade da medida, todavia, pondera-se que o contrato visa garantir assistência médica à saúde, e levando em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, orientador do nosso ordenamento jurídico, a medida que se impõe é a readequação provisória do percentual de reajuste.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora